Tribunal: TJMT
Processo: 1025174-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025174-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBSON FURTADO DA SILVA - CPF: 022.660.981-28 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO AOS FILIADOS DO SINDICATO AUTOR. AUSÊNCIA DE NOME NA LISTA APRESENTADA COM A INICIAL. JUNTADA POSTERIOR DE LISTAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa do exequente, ao fundamento de que seu nome não constava da lista de filiados apresentada com a petição inicial da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Policiais Civis do Estado de Mato Grosso (SIAGESPOC/MT), na qual foi reconhecida a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais remuneratórios eventuais e determinada a devolução dos valores indevidamente descontados até 31/12/2014. O apelante sustenta erro de fato, afirma constar em listas posteriormente juntadas aos autos principais e defende que a sentença coletiva alcança toda a categoria, independentemente de filiação sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se servidor policial civil que não consta da lista de filiados apresentada com a petição inicial da ação coletiva tem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva cujo dispositivo limitou expressamente os efeitos aos servidores filiados aos sindicatos autores; e (ii) estabelecer se listas de associados juntadas após o trânsito em julgado da ação coletiva podem ampliar os limites subjetivos do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença coletiva exequenda limita expressamente seus efeitos aos servidores públicos filiados aos sindicatos requerentes, de modo que a restrição subjetiva integra o próprio dispositivo e se submete à coisa julgada material.

4.

A existência de substituição processual sindical ampla, prevista no art. 8o, III, da Constituição Federal, não afasta a observância dos limites concretamente fixados no título executivo judicial, que vinculam a fase de cumprimento de sentença.

5.

Quando o título executivo delimita expressamente o universo dos beneficiários à lista apresentada com a inicial, a inclusão de servidor não constante dessa relação viola a coisa julgada e a fidelidade ao título.

6.

O nome do apelante não consta da lista de filiados juntada com a petição inicial da ação coletiva em julho de 2019, documento que definiu o universo de representados considerado no processo de conhecimento.

7.

As listas posteriores que passaram a incluir o nome do apelante foram juntadas somente após o trânsito em julgado do acórdão coletivo, ocorrido em 10/08/2023, razão pela qual são juridicamente ineficazes para ampliar o alcance subjetivo do título.

8.

A ausência de impugnação estatal a documentos juntados após o trânsito em julgado não altera os limites da coisa julgada, nem substitui pronunciamento jurisdicional específico apto a modificar o título.

9.

O precedente invocado pelo apelante, relativo à desnecessidade de listagem nominal em ações coletivas propostas por sindicato, não se aplica à hipótese em que o próprio título judicial contém limitação subjetiva expressa aos filiados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento individual de sentença coletiva é incabível por servidor que não integra a lista de filiados apresentada com a petição inicial, quando o título judicial limita expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados do sindicato autor. 2. A coisa julgada material impede a ampliação do universo de beneficiários do título executivo por meio de listas juntadas após o trânsito em julgado. 3. A posterior comprovação de filiação sindical não supre a ausência de inclusão do exequente na relação nominal que definiu os limites subjetivos da sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXI, e 8o, III; CPC, arts. 85, § 4o, III, 98, § 3o, 1012, § 1o, V, 485, VI, 487, I, 502, 503, 506 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068, Tema 163 da repercussão geral; STF, RE 883.642, Tema 823 da repercussão geral, j. 18/06/2015; STF, RE 573.232, Tema 82, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio; STJ, AgInt no REsp 1.985.158/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 06/06/2022, DJe 09/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1.956.280/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 23/05/2022, DJe 25/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.883.024/ES, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1.981.501/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 20/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1.691.620/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 03/11/2021, DJe 05/11/2021; STJ, REsp 1.829.223/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17/09/2019; STJ, REsp 1.739.962/CE, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19/06/2018; TJMT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/11/2025; TJMT, ApCiv 1007993-97.2025.8.11.0041, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/02/2026, DJE 24/02/2026; TJMT, ApCiv 1025185-77.2024.8.11.0041, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026, DJE 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Robson Furtado da Silva contra sentença proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 1025174-48.2024.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de fato ao concluir que seu nome não constaria na lista de associados do sindicato autor da ação coletiva n. 1027806-23.2019.8.11.0041, afirmando que seu nome aparece em listas atualizadas juntadas nos autos principais, além de alegar que os documentos carreados demonstram sua vinculação à categoria.

Defende, ainda, que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não seria necessária filiação ao sindicato para o ajuizamento de cumprimento individual, pois a sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato alcançaria toda a categoria. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e determinado o prosseguimento do cumprimento individual.

Por sua vez, em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que o título coletivo em que se funda a pretensão executiva limitou expressamente seus efeitos aos filiados constantes da lista juntada à inicial, de modo que, não constando o nome do exequente na listagem referida, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, em respeito à coisa julgada e à fidelidade ao título.

Sustenta também que a condenação na ação coletiva alcançaria apenas valores até 31/12/2014, sendo inviável incluir período posterior, além de alegar inexistir título executivo em face do MTPREV.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

Robson Furtado da Silva pretende a reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença em ação coletiva, por ilegitimidade ativa.

Colhe-se dos autos que
o Sindicato dos Trabalhadores Policiais Civis do Estado de Mato Grosso (SIAGESPOC/MT) ajuizou ação ordinária coletiva (n. 1027806-23.2019.8.11.0041) contra o Estado de Mato Grosso, com pedido de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito, objetivando a cessação dos descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre adicionais remuneratórios eventuais – noturno, insalubridade e plantão – pagos a policiais civis, com fundamento no Tema 163 do STF.

O pedido foi julgado procedente. Cuja parte dispositiva abaixo se reproduz:

“
Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, pelo que:

(a.)

Determino que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos filiados aos sindicatos requerentes, tendo por base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(b.)

Condeno o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

(c.)

Confirmo o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência, determino o imediato cumprimento da obrigação constante do item "a." do dispositivo, cujo conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1o, inciso V, do CPC.

Em razão da sucumbência mínima dos requerentes, CONDENO a parte requerida a restituir o valor das custas e taxas judiciárias adiantadas pela parte requerente, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III do CPC.
.”(id. 37703532, autos da ação coletiva)

Ao julgar a Apelação com Remessa Necessária, esta Corte de Justiça negou provimento ao recurso e ratificou a sentença, ficando a ementa assim grafada:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO –

MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163 STF – COBRANÇA INDEVIDA

– SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido.” (id. 126127881)

Em vista do transito em julgado do acórdão citado alhures, Robson Furtado da Silva, Investigador de Polícia Civil, instaurou cumprimento individual de sentença coletiva em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV, requerendo a cessação dos descontos e o pagamento dos valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno.

O Estado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando ilegitimidade ativa do exequente, sob o fundamento de que seu nome não constava no rol de filiados ao SIAGESPOC/MT inserido nos autos da ação coletiva de origem (documento de id. 21203832), que é a lista de associados juntada à petição inicial em julho de 2019.

Juntou, ainda, o documento de fls. 2/5 a 2/39 dos autos originários – o Anexo II, contendo 35 páginas de servidores com desconto de "MENSALIDADE" 7290 referente a julho/2019 – como evidência da lista original de filiados, demonstrando que a consulta a esse documento não localiza o nome de Robson Furtado da Silva.

Dessarte, o Magistrado de origem, ao analisar o feito, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, aqui apelante, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Dessa sentença se insurge o recorrente.

Pois bem.

A matéria controvertida cinge-se a saber se o apelante, Investigador de Polícia Civil, cujo nome não constava da lista de filiados juntada à petição inicial da ação coletiva de origem, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, cujos efeitos foram expressamente restritos aos servidores públicos filiados ao sindicato autor da demanda.

De início, é necessário examinar o regime jurídico aplicável à legitimidade dos sindicatos para a propositura de ações coletivas, a fim de identificar, com precisão, o modelo adotado na ação originária e suas consequências sobre a eficácia subjetiva do título executivo.

Há dois regimes constitucionalmente distintos, e a confusão entre eles está na raiz do equívoco argumentativo da apelação.

O primeiro regime é o da substituição processual sindical, previsto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Sob esse regime, o sindicato age em nome próprio para defender direito alheio, o da categoria, sem necessidade de autorização individual dos substituídos e independentemente de listagem nominal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 883.642 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 823, j. 18/06/2015), fixou tese vinculante no sentido de que é ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos.

Nessa hipótese, em regra, os efeitos da sentença se irradiam sobre todos os membros da categoria representada.

Na esteira dessa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a listagem dos substituídos não é necessária na propositura da ação coletiva pelo sindicato, e que a eventual juntada de tal relação não gera, por si só, limitação subjetiva da abrangência da sentença coletiva aos substituídos nela indicados (AgInt no REsp n. 1.985.158/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 6/6/2022, DJe 9/6/2022; AgInt no REsp n. 1.956.280/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 23/5/2022, DJe 25/5/2022).

O segundo regime é o da representação associativa, fundado no artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, que exige autorização expressa dos associados para que a entidade atue em juízo em seu nome.

Nessa modalidade, as balizas subjetivas do título judicial são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial com autorização expressa, conforme tese vinculante fixada pelo STF no Tema 82 (RE 573.232, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014, rel. para acórdão Min. Marco Aurélio).

Há, ainda, uma terceira hipótese relevante para o deslinde do caso: aquela em que o sindicato age como substituto processual, mas o próprio título executivo judicial, ao ser proferido,

delimita expressamente o universo de beneficiários da condenação.

Nessa situação excepcional, mesmo que abstratamente os efeitos da substituição processual sindical alcançassem toda a categoria, a coisa julgada, que é a lei do caso concreto, restringe sua eficácia ao grupo nominalmente definido no julgado.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o título executivo expressamente limita a concessão do benefício aos servidores constantes na listagem que acompanhou a inicial da ação coletiva, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, ante a necessidade de respeito à coisa julgada material (AgInt no AREsp n. 1.883.024/ES, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 16/5/2022, DJe 18/5/2022; AgInt no REsp n. 1.981.501/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 20/6/2022, DJe 23/6/2022; AgInt no REsp n. 1.691.620/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 3/11/2021, DJe 5/11/2021).

Feitas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto.

A sentença proferida na ação coletiva n. 1027806-23.2019.8.11.0041 contém, em seu dispositivo, a seguinte determinação:
'Determino que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos filiados aos sindicatos requerentes
.'

Veja-se que a expressão
'filiados aos sindicatos requerentes
' constitui limitação subjetiva expressa incorporada ao próprio título executivo.

Essa limitação não é acidental nem decorre de uma simples referência genérica à categoria. Ela integra o
decisum
, a parte dispositiva da sentença, que é o núcleo sobre o qual recai a coisa julgada material nos termos do artigo 503 do CPC, e define com precisão quem são os beneficiários da condenação: apenas os servidores filiados aos sindicatos autores.

Assim, independentemente do regime de legitimação adotado na fase de conhecimento, o título executivo assim formado vincula o cumprimento de sentença.

Depreende-se, portanto, que a sentença recorrida aplicou corretamente a tese do Tema 82 do STF, ao verificar que a legitimidade do sindicato na ação de origem foi invocada com fundamento no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal.

Mas, mesmo que se reconhecesse, em tese, a incidência do regime mais amplo do artigo 8o, III, da CF, o resultado seria idêntico: a eficácia subjetiva do título está limitada pelos filiados indicados na lista original, por força da limitação expressamente consignada no dispositivo da sentença coletiva.

Assim, conforme assentado pelo STJ, quando a sentença adota limitação expressa, a coisa julgada deve ser respeitada, sob pena de violação ao artigo 503 do CPC.

Consigna-se, outrossim, que o precedente invocado pelo apelante – AgRg no REsp n. 1.568.546/PE –

não é aplicável ao caso.

Confira-se que aquele julgado trata de hipótese em que a sentença coletiva não fixou limitação subjetiva expressa, caso em que os efeitos da substituição processual sindical se estendem a toda a categoria.

Ora, a premissa fática é diversa da dos presentes autos, em que há limitação expressamente consignada no título.

Nesse sentido, tem decidido este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS FILIADOS DO SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o servidor não filiado ao sindicato autor da ação coletiva tem legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença que expressamente limitou seus efeitos aos filiados.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda restringiu expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados do sindicato, exigência reiterada em grau recursal, o que impede o cumprimento individual por servidor não filiado, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A mera vinculação à categoria profissional não supre a ausência de comprovação de filiação à época da propositura da ação, sendo indispensável para legitimar a execução individual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O cumprimento individual de sentença coletiva é incabível por servidor não filiado à entidade sindical autora da ação, quando o título judicial expressamente limita seus efeitos subjetivos aos filiados
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.9.2019; TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025.

(N.U 1007993-97.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (grifei)

Passa-se, dessarte, ao segundo argumento da apelação: o alegado erro de fato, consistente na afirmação de que o nome do apelante constaria nas listas de associados juntadas nos autos da ação coletiva em datas posteriores ao ajuizamento.

A assertiva é verdadeira no plano factual, mas juridicamente ineficaz.

Conforme demonstrado nos próprios documentos colacionados pela apelação, os registros que incluem o nome de Robson Furtado da Silva foram juntados nas seguintes datas: id. 128747906 (12 de setembro de 2023), id. 130415662 (28 de setembro de 2023), id. 141002168 e id. 141002167 (ambos de 9 de fevereiro de 2024).

Contudo, o acórdão da ação coletiva de origem transitou em julgado em 10 de agosto de 2023, conforme certidão de id. 126132987.

Depreende-se, dessa feita, que todas as listas que contêm o nome do apelante foram, portanto, juntadas após a formação definitiva do título executivo.

Sabe-se que a coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC, estabiliza os efeitos da decisão de mérito no momento do trânsito em julgado, tornando imutável o comando jurisdicional.

Nesse viés, a ampliação ulterior do universo de beneficiários, por meio de documentos supervenientes ao trânsito em julgado, não é admissível, pois comprometeria a segurança jurídica e o princípio da fidelidade ao título executivo.

O parâmetro para verificação dos limites subjetivos do título executivo é a lista de filiados apresentada com a petição inicial da ação coletiva (id. 21203832, julho de 2019), que constitui o documento a partir do qual o réu foi citado e em face do qual apresentou defesa.

A esse universo de representados, e não a qualquer outro, se circunscreve a eficácia executiva do título, de modo que, listas posteriores ao trânsito em julgado não integram o título, não o alteram e não podem ser utilizadas como prova de que o servidor era filiado à época da propositura da ação.

Ademais, o argumento de que as listas foram juntadas sem impugnação pelo Estado não supera o óbice, eis que a inércia do réu quanto a documentos juntados após o trânsito em julgado do título executivo não tem aptidão para alterar os limites subjetivos da coisa julgada já formada.

A expansão do alcance do julgado demandaria pronunciamento jurisdicional específico na ação coletiva, o que não ocorreu.

À propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS FILIADOS DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO NA DATA DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que homologou os cálculos apresentados e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) analisar se é possível a execução individual de sentença coletiva por servidor não incluído na lista de filiados apresentada no momento da propositura da ação ordinária; e (ii) verificar se o título executivo contempla o período em que o servidor público estava em efetivo exercício, de modo a ensejar restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda restringiu expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados do sindicato, exigência reiterada em grau recursal, o que impede o cumprimento individual por servidor não filiado, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A mera vinculação à categoria profissional não supre a ausência de comprovação de filiação à época da propositura da ação, sendo indispensável para legitimar a execução individual.

5. O nome do exequente não constava da lista de filiados apresentada com a petição inicial, tendo sido incluído apenas após o trânsito em julgado da sentença, o que impede sua legitimação como substituído processual e caracteriza afronta à coisa julgada.

6. Ainda que superado tal óbice, o servidor somente ingressou no cargo público após o período abrangido pela condenação judicial (anterior a 31/12/2014), razão pela qual não há crédito indenizável a ser exigido, diante da inadequação do título à sua situação fática.

7. Constatada a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
Configura-se a ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva quando o exequente não integra a lista nominal de substituídos apresentada na petição inicial, em se tratando de título executivo judicial com limitação subjetiva expressa
. 2.
A posterior filiação à entidade sindical, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, é juridicamente ineficaz para suprir a ausência de filiação contemporânea à propositura da ação, não afastando a ilegitimidade ativa.
3. Não há interesse de agir no cumprimento de sentença coletiva por servidor cujo vínculo com a Administração teve início após o período abrangido pela condenação judicial.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 506.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.9.2019; TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025; STJ, REsp 1739962/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.6.2018.

(N.U 1025185-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (grifei)

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026